Tribunal: STF
Processo: RE 1191624
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR CONTRATADO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ART. 243 DA LEI N. 8.112/1990. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O REGIME JURÍDICO ÚNICO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.